Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716184-72.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REQUISITOS PREVISTOS NO CTN E NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MOMENTO POSTERIOR A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 139 DO CTN. 1. A certidão de dívida ativa expedida pela Fazenda Pública goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, conforme estatui o art. 204, §único, do CTN e Art. 3o da Lei 8.630/80. 2. As CDA’s que instruem a execução fiscal encontram-se regulares e sem vícios formais, uma vez que observaram quanto aos requisitos obrigatórios o disposto nos artigos 202 do CTN, e 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal, notadamente quanto à informação da origem do crédito tributário. 3. A correção monetária e os juros moratórios possuem como termo inicial data não anterior a constituição do crédito tributário, que decorre da obrigação tributária, conforme preconizado no art. 139 do CTN. 4. Deu-se provimento parcial ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 17, sustentando a ausência de interesse de agir da parte ora recorrida, porque a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora e de correção monetária, promovida pelo acórdão, não implica em majoração do valor do crédito, uma vez que até o momento do ajuizamento da execução, não teria ocorrido a atualização dos valores ou mesmo a incidência dos juros de mora; b) artigo 86, sob o fundamento de que tendo sucumbido em parte mínima do pedido, os honorários devem ser suportados pela parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 17 , ambos do CPC. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “verifica-se que os termos iniciais para a correção monetária indicam datas anteriores a da constituição definitiva do crédito, o que se mostra irregular, pois somente incide o encargo após o vencimento do título, ainda que na coluna do cálculo do valor originário haja atribuição de valor R$ 0,00, tanto para correção monetária quanto para juros de mora (...) Em relação aos juros de mora, pelas mesmas razões, não se pode incidir o encargo em data anterior à constituição do crédito tributário, que decorre da obrigação tributária, inteligência do art. 139 do CTN, vedada a incidência de mora antes do vencimento, por isso, o recurso merece provimento neste particular para incidir o encargo a partir do vencimento, ou seja, a contar da constituição definitiva do título, ex vi do art. 2o da Lei 5.421/68.” (id. 62548771). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular impede o trâmite do apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 86, pois o entendimento que promana da Corte Superior é no sentido de que “no âmbito do recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda implica análise do conteúdo fático-probatório dos autos, que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. Precedentes” (id. (AgInt no REsp n. 2.009.671/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029